Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-38.2017.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002410-38.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIVINO PEREIRA GOMES - CPF: 327.982.101-00 (RECORRENTE), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos Declaratórios: 1002410-38.2017.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Embargante(s): DIVINO PEREIRA GOMES

Embargado(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 11/11/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECURSO QUANTO AO VALOR – MERA MODIFICAÇÃO DO MARCO INICIAL DE JUROS – EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO VALOR RECONHECIDO NA ORIGEM – POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS PARA RETIFICAR O ERRO MATERIAL – MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Havendo erro material no valor da execução homologada pelo magistrado de origem, mostra-se possível a correção do referido vício, sobretudo por não haver prejuízo à conclusão do voto proferido, que não reviu o valor fixado, mas apenas o marco inicial dos consectários legais.

A existência de erro material no voto enseja a correção.

Embargos acolhidos para sanar o erro material e fixar o valor correto da execução.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Recebo a petição inicial que pretende a correção de erro material como embargos declaratórios.

Destaco que após o julgamento proferido por esta magistrada, seguida pelos demais pares, baixa dos autos à origem para prosseguimento da execução, no entanto percebeu-se equívoco no valor da execução, pois no voto proferido por esta magistrada constou valor equivocado, em descompasso com a decisão de origem, cujo valor não se pretendeu mudar, consoante passo a demonstrar.

A sentença que julgou embargos à execução fora proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o embargos à execução e
HOMOLOGA-SE
o crédito da parte exequente no valor total de R$ 15.520,35 (quinze mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos).

Cumpra-se a Súmula Vinculante 47, do STF, em relação aos honorários.

O Recurso interposto pela parte promovente visou apenas a alteração do marco inicial dos juros, conforme pedidos que cito:

Ex positis, requer:

a) Antecipadamente, a concessão do benefício da Justiça Gratuita, com fundamento na Lei 1.060/50, sendo dispensado do recolhimento das custas processuais, haja vista, não ter o Recorrente, condição econômica e financeira de arcar com tais custas e honorários de advogado, sem prejuízo de seu sustento e,

b) Seja recebido e PROVIDO o presente Recurso Inominado, devendo a sentença proferida nos autos pelo Juízo “a quo” ser reformada determinando sejam os cálculos elaborados de forma que os juros incidam desde a data do vencimento da dívida, ou seja, 15/04/2009, conforme consta na carta de crédito encartada na petição inicial de Id 9738689.

Ao proferir o julgamento, esta magistrada assim decidiu, conforme dispositivo do voto que cito:

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos à execução fixando o valor do crédito em R$ 12.683,92 (doze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) determinando que no período compreendido entre 15/4/2009 (data da expedição da certidão de crédito) e 25/3/2015, incida correção monetária com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, sendo que a partir de 25/3/2015, deverá incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros moratórios aplicados à caderneta de poupança, ambos a contar da data da emissão da certidão de crédito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Portanto, o voto desta magistrada, erroneamente, constou que o valor da execução era de R$ 12.683,92 (doze mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e dois centavos) quando, na verdade, fora homologado no valor de R$ 15.520,35 (quinze mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), que deve ser o valor correto a ser considerado para fins de cálculos.

Com efeito, havendo erro material no cabeçalho do voto proferido, com alteração do valor da execução, mostra-se possível a correção do referido vício, sobretudo por não haver prejuízo à conclusão do voto proferido.

A existência de erro material no voto proferido enseja a sua correção.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os ACOLHO para reconhecer o valor da execução homologada como sendo R$ 15.520,35 (quinze mil quinhentos e vinte reais e trinta e cinco centavos), mantido o resultado do julgamento nos demais termos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2021